Tribunal: TJPA
Processo: 0802776-47.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802776-47.2024.8.14.0061

APELANTE: MARIA FILOMENA MORAES DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL ASSINADO PELA DEVEDORA POR BIOMETRIA FACIAL. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados. Demonstrada a contratação entre as partes, tendo a devedora assinado o pacto via biometria facial.

4. Constam nos autos disponibilização de valor pactuado e fatura atestam saque do montante disponibilizado.

5.

Inexistência de falta de informação ou de ausência de explicação do serviço ofertado, principalmente considerando que o pacto se encontra redigido de forma clara, inclusive com apresentação de Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado do Benefício, assinado digitalmente.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA FILOMENA MORAES DOS SANTOS, em face de sentença proferida pelo juízo de Tucuruí, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0802776-47.2024.814.0061), ajuizada contra BANCO SANTANDER S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“DECIDO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, os pedidos formulados por Raimundo Duarte em face de Banco BNP Brasil S.A.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, suspensa a exigibilidade da cobrança, tendo em vista a gratuidade processual deferida (art. 98, § 3° do CPC).”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação, além de falha no dever de informação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 15 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de cartão de crédito com margem consignável devidamente firmado entre as partes
(ID 25510926, pg. 01/42), devidamente assinado digitalmente pela parte devedora por biometria facial (ID nº 25510926), bem como apresentação dos documentos pessoais. Consta ainda faturas comprovando a realização de saques e efetiva utilização do cartão disponibilizado (ID nº 25510927, pg. 01/40), e apresentação de TED atestando a disponibilizando do montante contratado na conta que o demandante recebe seu benefício previdenciário (ID nº 25510929 e 25510930).

Por tal motivo, não há como entender pela falta de informação ou de ausência de explicação do serviço ofertado, principalmente considerando que o pacto se encontra redigido de forma clara, inclusive com apresentação de TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BENEFÍCIO (Id nº 25510926, pg. 38), assinado digitalmente.

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de seguro, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pela apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/05/2025